Tribunal: STF
Processo: Rcl 48195
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.038.507-RG, TEMA 961. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 30.6.2021, por Fábio Junior Pensak contra a seguinte decisão proferida pelo Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Paraná no Agravo de Instrumento n. 0014138-19.2021.8.16.0000, pela qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.038.507-RG, Tema 961: 
    “Trata-se de Agravo de Instrumento n.º 0014138-19.2021.8.16.0000, interposto face à r. decisão de mov. 11.1, proferida em 09.03.2021 pelo digno Magistrado, Doutor Elvis Jakson Melnisk, na “Ação Declaratória de Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada” n.º 0001173- 69.2021.8.16.0174, ajuizada pelo agravante Fábio Junior Pensak em desfavor do agravado Ministério Público do Estado do Paraná, que indeferiu a tutela provisória de urgência almejada para suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da matrícula n.º 2.097 do CRI de União da Vitória/PR, praticados na Execução de Título Extrajudicial n.º 0003973- 12.2017.8.16.0174.
    (…) In casu, a r. decisão recorrida negou a tutela de urgência almejada pelo Agravante, sob os seguintes fundamentos: 
    ‘[...] Assim, para que a propriedade rural seja considerada legalmente pequena no Município de Paula Freitas/PR, ela poderá possuir no máximo 96 hectares de terra. No presente caso, do que se infere da matricula do bem, resta evidente que o autor cumpre o primeiro requisito, pois a área do imóvel é de apenas 12,1 ha. 
    No entanto, nem de longe resta demonstrado o segundo requisito – que a propriedade seja trabalhada pela família. 
    Ora. O executado não trouxe documento algum demonstrando que reside no imóvel e que trabalha no mesmo visando sua subsistência. Veja-se que junto à exordial não foi encartada qualquer fotografia de sua morada na área, tampouco comprovante de residência. 
    E nem poderia. Afinal, do que se infere do processo onde foi realizada a penhora e busca-se a alienação do imóvel – execução de título extrajudicial nº. 0003973-12.2017.8.16.0174, o executado alegou que não reside na referida área, mas sim no município de Mallet/PR, com seus pais (seq. 97) [...]’ (mov. 11.1) – destaques no original. 
    E, conforme constou do relatório, o Agravante sustenta que, pelo fato de o imóvel penhorado se configurar como pequena propriedade rural, haveria presunção iuris tantum de que é trabalhado pela família, presunção que deveria ser elidida pelo ora Agravado, e, não obstante isso, colaciona elementos probatórios que demonstrariam que a propriedade em testilha é utilizado para o sustento próprio e de sua família. 
    No tocante à invocada presunção iuris tantum, de fato, assistiria razão ao Agravante, segundo tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça.
      (…) da análise do processo da demanda originária, verifica-se que esta foi ajuizada em apenso à Execução de Título Extrajudicial n.º 0003973- 12.2017.8.16.0174, cuja Execução é fundada em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (mov. 1.3, págs. 8/11, da Execução), firmado em 10.06.2016 entre o Agravado – Ministério Público do Estado do Paraná – e o Agravante, no bojo do Inquérito Civil n.º 0152.16.000410-6.
    (…) E, em razão de eventual descumprimento do compromisso foram fixadas duas multas: 1) multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), em proveito do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, para o caso de desobediência aos prazos fixados; 2) multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer, constante da cláusula primeira do TAC.
    (…) Como acordo foi firmado em 10.06.2016 e o prazo para apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD era de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do termo – conforme teor da cláusula segunda já colacionada –, não tendo o Executado/Agravado de desincumbido do mencionado ônus, o Parquet ajuizou a Execução em testilha.
    (…) a despeito da proteção constitucional da pequena propriedade rural, observa-se que a dívida objeto da Execução teria origem no próprio imóvel em testilha, decorrente de dano ambiental perpetrado e confessado pelo ora Agravante, pelo que assim, a priori, revelar-se-ia aplicável a disposição do § 1º4 , do art. 833, do CPC, que estabelece que ‘a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição’.
    (…) deve ser levado em consideração que a dívida em execução não se trata de mero crédito particular, mas sim decorrente de dano ao meio ambiente, cuja garantia também decorre de expressa previsão constitucional (CF/1988, art. 225, caput6 ), sem olvidar de que, embora não sujeita à desapropriação, a pequena propriedade rural também estaria sujeita aos efeitos do não cumprimento de sua função social, notadamente na vertente da “utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente”, a teor do que prevê o art. 186, II, também da Constituição Federal, circunstância que, em tese, justificaria sua penhorabilidade para esse fim.
    (…) Dentro desse contexto, sem embargo da presença ou não do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ou da presença ou não do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito invocado, também necessária à concessão da tutela recursal pleiteada. 
    Com efeito, ao menos neste juízo de cognição superficial e não exauriente, mostra-se razoável a não concessão da almejada antecipação dos efeitos da tutela recursal. 
    Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada ” (e-doc. 7). 
    O reclamante pediu a reconsideração dessa decisão. Esse pedido foi indeferido (e-doc. 8).
    2. O reclamante alega que, “mesmo sabendo de toda a situação que corrobora com os fatos, o magistrado voltou a negar os pedidos feitos, mesmo que os cautelares elaborados em liminar, indo em contrapartida ao entendimento maciço do Supremo Tribunal Federal na prática pela clara violação ao determinado pelo tema 961 ” (fl. 8).
    Assinala que “todos os requisitos para se obter a impenhorabilidade da pequena propriedade rural vieram a ser demonstrados desde a inicial interposta, totalmente de acordo com o tema 961, visto que a presunção iuris tantum irá incidir no trabalho familiar, ao passo que a família depende do imóvel para sua sobrevivência, sendo apenas os dois principais requisitos, da qual não se faz mera importância a origem do débito” (fl. 24).
    Argumenta que “foram apresentadas novas imagens comprobatórias do trabalho familiar que já era presumido, novos entendimentos e ainda o próprio tema 961 aqui em debate, entretanto nada disso bastou novamente” (fl. 25).
    Assevera que “o leilão judicial é o maior risco para ações declaratórias de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, pois tais feitos podem prejudicar o objeto, tornando os atos irreversíveis, o que não se pode admitir, além do grave desrespeito às normas constitucionais” (fl. 28).
    Requer a concessão da justiça gratuita e medida liminar para que “seja cancelado e suspenso o leilão judicial prestes a recair sobre o imóvel” (fl. 36).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para que “seja cancelado e suspenso o leilão judicial prestes a recair sobre o imóvel (...), prestes a ocorrer no dia 07 de julho deste, e, com isso, seja observado o tema 961 deste Supremo Tribunal Federal no sentido de determinar o julgamento de mérito nas ações originárias levando-o em consideração para o caso narrado, caso a lide seja julgada após o leilão marcado para o próximo dia 07 de julho, para que seus efeitos sejam revertidos e anulados” (fls. 36-37).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir a antecipação da tutela pleiteada no agravo de instrumento, o Desembargador Relator do recurso no Tribunal de Justiça do Paraná teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.038.507-RG, Tema 961.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. Na espécie vertente, contra a decisão monocrática de indeferimento da tutela antecipada requerida no agravo de instrumento o reclamante não interpôs agravo regimental, tampouco recurso extraordinário, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.
    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora